Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-54.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002455-54.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEILA PATRICIA SILVA SANTOS - CPF: 011.491.251-36 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002455-54.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino /MT

Recorrente(s):

Keila Patricia Silva Santos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, como professor substituto, pela Secretaria do Estado de Educação. Segundo o autor, este foi convocado por vários anos sucessivamente, portanto, faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, além do pagamento do FGTS pelo período em que trabalhou, sendo ele de 2017 a 2019.

2. Contudo, de acordo com os documentos juntados na inicial (holerites) é possível verificar que a autora exerceu a função como professora de Educação Básica no período compreendido de março de 2017 a dezembro de 2018, bem como no comprovante de rendimentos do ano de 2019 juntado nas razões recursais consta somente o valor de rendimento total de R$ 2.948,60, não sendo possível identificar o período em que a autora laborou no referido ano, portanto, não há que falar em contratação sucessiva e sem interrupções.

3. O Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, editado pelo Estado de Mato Grosso regulamenta as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto.

(...)

Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

(...)

IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes,

inclusive estrangeiros:

(...)

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir. (...)”

4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos consecutivos, previsto Decreto Estadual acima mencionado.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a autora laborou para o Estado de Mato Grosso, contratada para exercer a função de Professora de Educação Básica entre março de 2017 a dezembro de 2018 (Ids 103352168 e 103352169). Por outro lado, evidencia-se, também, que a contratação se deu por curto período e visou suprir necessidade de mão de obra de forma eventual, respeitando, dessa forma, a norma constitucional acerca da contratação temporária prevista no art. art. 37, §2º, da CF, motivo pelo qual o contrato pactuado entre as partes deve ser declarado válido. Da mesma maneira, relembre-se que a teor do TEMA 551 do STF, servidores temporários não fazem jus ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional (exceto se houver previsão legal ou contratual, ou mesmo nas hipóteses dos contratos serem declarados nulos), o que é o caso dos autos, principalmente porque os contratos não foram apresentados pela parte autora. Não bastasse, observa-se nos holerites anexados que a parte autora percebeu corretamente o saldo de salário durante todo o período laborado. Nessa esteira, não há falar em nulidade da contratação, primeiro, porque o contrato temporário foi feito em conformidade com a CF e a Lei Complementar Estadual n.º 600/2017, já que visou atender a um serviço público essencial (educação), de forma temporária e a duração não ultrapassou dois anos, prorrogado por igual período..”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023